Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702309-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: CAUE PEIXOTO DA COSTA SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SOBRADINHO, JUIZ(A) COORDENADOR(A) DO 5o NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo suscitante no quais defende a existência de omissão no julgado de ID no 53793051. Argumenta que o juízo de Sobradinho indeferiu o pedido de antecipação de tutela com fundamento na negativa de tal concessão em sede de Conflito de Competência. Contudo, simples análise da decisão proferida em 24/11/2023 determina de forma clara e inteligível que o mérito da demanda não pode ser analisada utilizando-se do Conflito de Competência. Esta ação é muito específica e se limita ao que seu próprio nome determina: determinar qual juízo é competente para processar e julgar a ação. Logo, além de inexistirem quaisquer vícios a serem corrigidos pelos Embargos de Declaração, a decisão que analisou o pedido inicial determinou inequivocadamente a designação do "douto juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho como competente, provisoriamente, para a resolução das questões de eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias. Requisitem-se informações aos Juízos Suscitados no prazo de 15 (quinze) dias (art. 108, I, do RITRJE)". Assim, o juízo suscitado deverá analisar o pedido de tutela de urgência, pois tal incumbência não é matéria de competência de conflito de competência. O descumprimento desta determinação poderá acarretar responsabilidade pessoal ante o grave erro de não se respeitar a hierarquia das decisões judiciais. Oficie-se. Após, remetam-se ao MP e aguardem-se as informações. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora